Tribunal: TJSP
Processo: 1013824-04.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura a tratamento multidisciplinar, sob o fundamento da necessidade de observar o limite de sessões anuais e o regime de reembolso em caso de tratamento realizado fora da rede credenciada. Caráter abusivo reconhecido. Ratificação.
II. Existência de prescrição médica. Procedimentos que se mostraram necessários à tentativa de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura a tratamento multidisciplinar, sob o fundamento da necessidade de observar o limite de sessões anuais e o regime de reembolso em caso de tratamento realizado fora da rede credenciada. Caráter abusivo reconhecido. Ratificação.
II. Existência de prescrição médica. Procedimentos que se mostraram necessários à tentativa de restabelecimento da saúde da segurada. Não subsistência da alegação exclusão contratual fundada na limitação de sessões do rol da ANS. Aplicação da Súmula n. 102 desta Corte. Limitação de sessões que equivale à negativa. Disposição negocial excessivamente onerosa ao consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas.
III. Honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.000,00 que se mostram adequados ao presente caso, considerando os parâmetros estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC, notadamente a natureza da demanda, o tempo dispensado, o trabalho realizado, o valor da causa e o grau de zelo do profissional. Precedente do STJ e desta C. Câmara.
RECURSOS DESPROVIDOS.